Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733371-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO VARELA BRAZ AGRAVADO: NILCELIA AVELAR CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVANDRO VARELA BRAZ (embargado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, processo n. 0714249-31.2023.8.07.0003, na qual afastou a preliminar de intempestividade e admitiu o processamento dos embargos. Eis a r. decisão agravada (ID 165993408 da origem): “DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. QUESTÕES PENDENTES Tempestividade Afasto a alegação de intempestividade, já que os embargos à execução foram juntados tempestivamente nos autos n. 0723226-34.2022.8.07.0007. Assim, em que pese a não observância do disposto no art. 914, §1o, do CPC, revejo meu posicionamento para adequação à firme jurisprudência do TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de processamento dos embargos à execução ajuizados por meio do endereçamento de petição protocolada nos autos do processo de execução. 2. O art. 914, § 1o, do CPC enuncia, de modo expresso, o meio exigido para a propositura dos embargos à execução, qual seja, a distribuição de petição a ser regularmente autuada. 3. A propositura dos embargos à execução por meio de petição juntada aos autos do processo de execução, apesar de não se harmonizar com a norma prevista no dispositivo legal mencionado, consiste em mera irregularidade processual. 4. O equívoco no modo do exercício dos atos processuais pode gerar nulidade apenas se não for possível seu aproveitamento ou se houver prejuízo evidente para as partes (art. 283 do CPC). 5. No caso em análise é possível perceber que a recorrida propôs embargos à execução tempestivamente, tendo observado o prazo legal de 15 (quinze) dias fixado pelo art. 914 do CPC. 5.1. Deve ser aplicado, no presente caso, portanto, o princípio da instrumentalidade das formas. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1667523, 07374032420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS MESMOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seus artigos 188, 277 e 283, apresenta o princípio da instrumentalidade das formas e se orienta no sentido de que, sempre que possível, devem ser aproveitados os atos processuais que apresentem nulidades sanáveis, mas preencham a sua finalidade essencial. 2. O protocolo de Embargos à Execução tempestivamente nos próprios autos da Execução configura mera irregularidade formal, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas, pois se trata de vício sanável, bastando que o Juízo determine o desentranhamento da peça e a distribuição por dependência em autos apartados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645555, 07222678420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENDIDA REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AFIRMADO EXCESSO DE COBRANÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO DE EMBARGOS. RECEBIMENTO DA INICIAL. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo da petição inicial dessa ação nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, cabendo dar prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. 2. Sendo evidente que, ao afirmarem excesso de cobrança, os embargantes indicaram o valor devido e colacionaram, na petição, a planilha de cálculos correspondente, não há que se falar em rejeição liminar dos embargos à execução. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1413928, 07155777320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)" Inconformado, o embargado recorre. Assevera que “O prazo que, originalmente, a executada tinha para apresentar embargos à execução na forma da lei se iniciou em 03.04.2023, (Id 154464166 do processo ExTiEx 0723226-34.2022.8.07.0007), findando em 27.04.2023. Na data de 20.04.2023 a executada apresentou embargos à execução por simples petição nos autos da execução.” Aduz que, a despeito de se tratar de erro grosseiro a simples petição nos autos da execução, foi concedido prazo de mais cinco dias para a oposição dos embargos à execução em autos apartados, o que implicou a ampliação do prazo para a defesa, mesmo considerado escoado o prazo do art. 915, do CPC. Ao final requer o efeito suspensivo para sobrestar os embargos à execução até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recuso, de modo a ao presente Agravo de Instrumento, “determinando-se o imediato trancamento dos embargos à execução no EE 0714249-31.2023.8.07.0003”. A parte é beneficiária da gratuidade de justiça concedida na origem, por isso dispensado o recolhimento de preparo. A parte recorrida, espontaneamente, apresentou contrarrazões, no que pugna pelo desprovimento do recurso (ID 50168446). É o relatório. Neste momento incipiente, examinarei apenas o pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Os embargos à disciplinados nos arts. 914 e seguintes do CPC, constituem meio de defesa próprio das execuções de título extrajudicial e devem ser autuados apartados dos autos do processo principal da execução, conforme previsão expressa do art. 914, §1o do CPC. Confira-se: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. § 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.” Em que pese a oposição dos embargos à execução não ter observado os termos do art. 914, §1o, do CPC, isto é, distribuídos por dependência aos autos principais, denota-se que a referida peça foi interposta dentro do prazo legal, de modo que, constitui vício sanável, que não deve se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça Tratando-se de vício sanável, incumbe ao Juiz conferir prazo à parte para que possa corrigi-lo, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei. Neste sentido é a jurisprudência da Corte, inclusive, desta eg. 6a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Repele-se o pedido de extinção prematura dos embargos à execução em que sequer houve o juízo de admissibilidade, mas apenas determinação de correção para que a peça fosse distribuída em autos apartados, providência sanável e que atende ao princípio da cooperação, base do novo processo civil brasileiro, na melhor exegese dos arts. 6o, 8o e 321 do CPC. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1673583, 07374023920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL PROTOCOLIZADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. I - A petição inicial dos embargos à execução foi protocolizada nos autos da execução, sem observar o disposto no art. 914, §1o, do CPC. II - Tratando-se de vício sanável, incumbe ao Juiz conferir prazo à parte para que possa corrigi-lo, com a distribuição dos embargos à execução na forma prescrita em lei, arts. 139, inc. IX, e 283, ambos do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1255724, 07058338820208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFESA PROTOCOLADA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CONTESTAÇÃO. ERRO DE TITULAÇÃO. IRRELEVÊNCIA. DEFESA ESSENCIALMENTE EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. MERA IRREGULARIDADE. ERRO SANÁVEL. FACULTADA A DISTRIBUIÇÃO TEMPESTIVA POR PROCESSO AUTÔNOMO. FINALIDADE DO ATO ATINGIDA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o artigo 277 do Código de Processo Civil, o alcance da finalidade do ato deve prevalecer em detrimento de forma preestabelecida na legislação, prezando-se, assim, pela fungibilidade e instrumentalidade das formas e a consequente eficiência processual. 2. É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, corrigir o erro ou compensar a falta de distribuição, nos termos do artigo 288 do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 3.1 O princípio da primazia do julgamento do mérito, reúne, em si, os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da economia processual, uma vez que privilegia, sempre que possível, o aproveitamento dos atos processuais, suplantando eventuais vícios formais sanáveis, com a finalidade de permitir a solução da lide sob o aspecto meritório. 4. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. 5. O protocolo dos embargos nos próprios autos de execução configura mera irregularidade, sendo admitida a sua distribuição para a correção do ato, nos moldes do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, em homenagem aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito. 6. Tratando-se de vício sanável, não ocorre a preclusão da oportunidade de oposição dos embargos à execução e decretação dos efeitos da revelia. 7. Considera-se irrelevante a denominação da petição dada pela parte executada, porquanto a matéria argumentativa se refere essencialmente à defesa no processo de execução, atingindo a finalidade do ato. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1718428, 07112112020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nada obstante configure erro a apresentação dos embargos do devedor nos autos do processo de execução, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, a fim de adequar o procedimento à forma prescrita na lei. 2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1676620, 07156475620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Portanto, em tese, nesta prelibação sumária, entendo que não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o recorrente também não se desincumbiu de demonstrar a urgência no deferido do seu pedido liminar. Neste contexto, ao menos nesta prelibação sumária, não vislumbro presentes os requisitos da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. A parte recorrente já apresentou espontaneamente contrarrazões, portanto, depois de preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para a elaboração de relatório e encaminhamento dos autos à sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator